Tribunal: TJMT
Processo: 1006429-13.2021.8.11.0045
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006429-13.2021.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KAROLYNE KETLEN DE ALMEIDA POLACINSKI - CPF: 009.044.251-26 (EMBARGANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), DALMIRO BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 964.620.431-72 (VÍTIMA), Eunice dos Santos (ASSISTENTE), ANDRÉ DOS SANTOS (ASSISTENTE), CARLOS HENRIQUE SOUSA DE CARVALHO - CPF: 026.087.002-17 (ASSISTENTE), LEONARDO FELIPE BARONIO - CPF: 050.495.931-07 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal. Embargos de Declaração em Recurso de Apelação Criminal. Alegação de omissão e contradição. Rediscussão de matéria
JÁ JULGADA
. Não provimento.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação criminal, para reduzir o valor da indenização por danos morais, eis, que a embargante foi condenada pelo crime de Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor, à pena de 2 anos, 9 meses e 18 dias de detenção em regime semiaberto, ao período de 4 meses de suspensão da Habilitação para Dirigir Veículo Automotor, e ao pagamento de indenização à título de danos morais para os herdeiros da vítima, no valor de R$ 50.000,00. No referido recurso, visou-se a absolvição, o decote das causas de aumento de pena previstas no art. 302, § 1o, incisos I e II, do CTB e a redução do valor indenizatório de danos morais.

2.

Alegou-se nos embargos, omissão e contradição quanto à configuração das causas de aumento do § 1o, incisos I e II, art. 302, do CTB.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em verificar: (i) se o acórdão recorrido apresenta omissão ou contradição quanto à análise das causas de aumento de pena previstas no art. 302, § 1o, incisos I e II, do CTB; (ii) se há necessidade de complementar a fundamentação adotada no acórdão; (iii) se os embargos visam à rediscussão de matéria já decidida.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido examinou exaustivamente todas as teses recursais, com fundamentação clara e precisa, não apresentando os vícios previstos no art. 619 do CPP.

5. Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscussão de controvérsias jurídicas ou reforço de fundamentação já existente, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

6. A falta de habilitação da embargante e a imprudência na condução do veículo automotor, com atropelamento da vítima na faixa de pedestres, foram devidamente reconhecidas como causas de aumento de pena, com base nos elementos probatórios constantes nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
“1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e fundamentada no acórdão recorrido.” “2. A análise exaustiva das teses recursais no acórdão recorrido afasta a existência de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do CPP.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:

Código de Trânsito Brasileiro, art. 302, caput, § 1o, incisos I e II. Código de Processo Penal, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.692.532/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 30/6/2022. TJMT, N.U 1011856-24.2024.8.11.0000, rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 25/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Karolyne Ketlen de Almeida
opôs estes
Embargos de Declaração
contra
aresto

proferido no
Recurso de Apelação
no.
1006429-13.2021.8.11.0045,
em que a Colenda Terceira Câmara Criminal
deu provimento parcial
ao recurso defensivo,
para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para R$ 30.000,00.

O apelo foi interposto contra sentença em que
Karolyne
foi condenada
pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde-MT, pela autoria de
Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor

em via pública
(art. 302, §1o, incisos I e II, do CTB), à pena de
2 anos, 9 meses e 18 dias
de
detenção
em regime
semiaberto
, ao período de
4 meses
de
suspensão da

Habilitação
para Dirigir Veículo Automotor em via pública, bem como, ao pagamento de
indenização
a título de
danos morais
para os herdeiros da vítima, no valor de
R$ 50.000,00
(ID 222675713).

Nesta oportunidade
, a Embargante

aduz a existência de
omissão
e
contradição
no Acórdão, “
quanto ao fato de que a vítima estava montada em sua bicicleta e não empurrando-a, sendo assim não era um pedestre e não deveria estar passando na faixa de pedestres montado em sua bicicleta, mas empurrando-a ou atravessar em lugar oportuno
”,

pretendendo a reforma
do acórdão, para que seja julgado procedente o pedido contido na apelação,
para afastar a causa de aumento
de pena
prevista no art. 302,
§1o, inc. II do CTB,
prequestionando
toda a matéria (ID 256522172).

Nas
contrarrazões
, a d.
PGJ
pleiteou o
não conhecimento
dos embargos,
mas acaso conhecidos, pelo
desprovimento
, preferindo não ementar seus termos (ID 261543773).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Nos autos do
Recurso de

Apelação Criminal
de no.
1006429-13.2021.8.11.0045
,

de minha Relatoria, esta Egrégia Terceira Câmara Criminal, por unanimidade, negou provimento ao recurso manejado por
Karolyne Ketlen de Almeida.

No referido Recurso, pleiteou-se a absolvição, seja pela atipicidade da conduta, seja porque a prova seria frágil para manter a condenação (art. 386, inc. VII, do CPP). Acaso vencida nessa tese, pretende ao menos o decote da causa de aumento descrita no inc. I, §2o, do art. 302 do CTB e a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Nesta oportunidade, o Embargante aduz a existência de
omissão e contradição
no Acórdão,
quanto ao fato de que a vítima estava montada em sua bicicleta e não empurrando-a, sendo assim não era um pedestre e não deveria estar passando na faixa de pedestres montado em sua bicicleta, mas empurrando-a ou atravessar em lugar oportuno
”,

pretendendo a reforma
do acórdão, para que seja julgado procedente o pedido contido na apelação,
para afastar a causa de aumento de pena
prevista no art. 302,
§1o, inc. II do CTB,
prequestionando-se
toda a matéria.

O aresto
não
padece de vício algum
.

Destaca-se, inicialmente, que o acórdão impugnado abordou devidamente as matérias levantadas nos seguintes termos, conforme a Ementa abaixo transcrita (ID 255574196):

“
EMENTA
Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Absolvição. Decote de Causa de Aumento. Redução de Indenização. Provimento parcial.
I. Caso em exame
: 1. Apelação contra sentença condenatória por homicídio culposo, em que a ré, sem habilitação, conduziu imprudentemente uma motocicleta causando a morte da vítima. No pedido recursal pleiteia-se a absolvição por atipicidade da conduta ou por falta de prova, afastamento das causas de aumento de pena e redução do valor de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão:
São as seguintes as questões a serem discutidas. 2. (i) saber se a ré deveria ser absolvida por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas; (ii) se as causas de aumento de pena previstas no art. 302, § 1o, I e II, do CTB deveriam ser afastadas, e (iii) se é possível a redução do valor fixado para indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
: 3. A materialidade e autoria delitiva estão comprovadas pelas provas documentais e testemunhais, demonstrando a imprudência da apelante, que, sem habilitação, colidiu com a vítima que estava na faixa de pedestres, revelando que a conduta foi típica, não sendo possível acolher o pedido absolutório, tanto pela atipicidade da conduta quanto por falta de prova. 4. Quanto às causas de aumento de pena, a falta de habilitação e o fato de o acidente ter ocorrido na faixa de pedestres, justificam a aplicação das causas de aumento de pena, conforme art. 302, §1o, I e II do CTB, porquanto devidamente fundamentadas. 5. Quanto ao pedido de redução do valor da indenização por danos morais, o tribunal reduziu o valor de R$ 50.000,00 para R$ 30.000,00, considerando a condição financeira da apelante.
IV. Dispositivo e tese:
6. Apelação parcialmente provida para reduzir o valor da indenização por danos morais.
Tese de julgamento
: “1. A ausência de habilitação e a imprudência na condução de veículo automotor causando dano a terceiro, configuram homicídio culposo, nos termos do art. 302, caput, do CTB. 2. A aplicação das causas de aumento de pena previstas no §1o, incisos I e II, do art. 302 do CTB são cabíveis, porque bem fundamentadas. 3. O valor da indenização por danos morais pode ser ajustado conforme a situação financeira do réu (...)”.

A d. PGJ manifestou pelo
não conhecimento
dos Embargos, uma vez que as matérias foram amplamente analisadas no acórdão e que o argumento do embargante é meramente protelatório. No mérito, manifestou pela rejeição dos Embargos.

Embora a d. PGJ tenha se manifestado preliminarmente pelo não conhecimento dos Embargos, na hipótese, não se tratam os embargos,

por exemplo,

de inovação recursal, já que o embargante visou no recurso de apelação a absolvição, modificação da dosimetria da pena e redução do valor indenizatório fixado na sentença, e, nesta oportunidade, está alegando omissão e contradição no acórdão, razão pela qual
conheço dos Embargos
.

Em suas razões, o embargante não logrou êxito em demonstrar a existência de qualquer dos vícios previstos no art. 620, do CPP.

Anoto que os
Embargos de Declaração apresentados

não são cabíveis à finalidade que se destinam, porque os aclaratórios não se prestam à inovação, rediscussão de matéria já apreciada e ou correção de eventual
error in judicando,
estando às hipóteses de cabimento expressamente previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, ou seja, somente se presta em face de decisão judicial que apresente
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
.

Vê-se que, à míngua de qualquer alegação de eventual vício passível de ser sanado nesta via, as pretensões postas tão-somente, revelam o nítido intento do embargante de
rediscutir controvérsias jurídicas

já examinadas por este Órgão Julgador em sede de Recurso de Apelação Criminal
.

Como cediço, os Embargos de Declaração são voltados à
correção de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
,
e não
à rediscussão da suposta injustiça do acórdão, objetivo para o qual deve o embargante se valer do meio adequado.

Cumpre consignar, a propósito, que o Voto condutor do acórdão rechaçou ponto a ponto dos pedidos formulados no recurso. Senão vejamos:

A defesa pleiteou a
absolvição
, argumentando que a perícia foi inconclusiva e que as testemunhas não presenciaram os fatos, alegando insuficiência probatória para a condenação. Contudo, a materialidade e autoria do crime de homicídio culposo foram comprovadas pelos documentos e depoimentos nos autos, demonstrando que a apelante, sem CNH, conduzia uma motocicleta imprudentemente, causando a morte da vítima ao colidir com ela na faixa de pedestres.

Apesar das alegações de que não imaginava a travessia da vítima, as provas periciais e o vídeo anexado indicaram que a embargante não adotou os cuidados necessários, conduzindo em alta velocidade e sem habilitação. A culpa foi caracterizada pela violação do dever de cuidado. Além disso, a ausência de comprovação de embriaguez da vítima e a existência de registros que corroboram os fatos reforçam a condenação.

Diante da imprudência da embargante, que poderia ter evitado o acidente caso tivesse agido com cautela, não existem elementos para absolvição.

Prosseguindo, consignou-se que a
falta de habilitação
da embargante bem como o
crime ter ocorrido na faixa de pedrestes
são
causas de aumento da pena
,
que foram reconhecidas e aplicadas devidamente, conforme prevê o art. 302, §1o, incisos I e II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Nesse ponto, esclareceu-se que o inciso I agrava a pena, quando o agente conduzir veículo sem CNH, o que demonstra ausência de preparo técnico e prático para dirigir de forma segura, ao passo que o inciso II prevê aumento da pena, quando o crime é cometido na faixa de pedestres ou calçada.

Em linhas gerais, restou claro no acórdão que a falta de habilitação da embargante combinada com a imprudência no trânsito e o atropelamento na faixa de pedestres, justificou o reconhecimento das causas de aumento na 3a fase da dosimetria, devidamente fundamentadas pelo magistrado.

Por fim, a embargante pediu a redução da
indenização por danos morais
fixadas em R$ 50.000,00, alegando sua condição financeira limitada. Considerando a necessidade de equilíbrio entre a reparação do dano, a repressão ao delito, e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor foi reduzido para R$ 30.000,00, devido à situação financeira da apelante e à gravidade do dano causado.

Em tempo, a fim de que não restem dúvidas, consigno que o acórdão hostilizado apreciou exaustivamente a tese absolutória arguida, a partir do livre convencimento motivado inerente ao julgador.

Nessa linha de raciocínio, vejamos a orientação deste Tribunal,
ad litteram
:

“...
Impõe-se desprover os embargos de declaração quando não se vislumbra o alardeado vício da omissão no acórdão impugnado, ao passo que são nítidos o inconformismo da parte com a conclusão exposta pelo Colegiado e a sua deliberada intenção de rediscutir matéria já analisada e decidida de forma fundamentada, desideratos aos quais não se prestam os aclaratórios. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos”. (N.U 1011856-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).

Nesse contexto, é nítido que o manejo destes aclaratórios não visa à correção de nenhum dos vícios descritos no art. 619, do CPP, servindo, na verdade, para traduzir o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

Noutras palavras, evidente que a pretensão ventilada nestes Embargos de Declaração – sob o falso pretexto de que o julgado seria
omissão
– nada mais é do que uma vã tentativa de se alcançar, através de instrumento recursal claramente inadequado para tal fim, as pretensões almejadas no apelo.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

“... O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo Órgão Colegiado. Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).” (N.U 0019572-32.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022).

Portanto, sabendo-se que os Embargos de Declaração
não
se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou à rediscussão de tese contrária aos interesses da parte, e que sobre o aresto impugnado, como visto nas linhas acima,
não
paira a alegada omissão ou qualquer outro vício,
afasto
a pretensão recursal.

A propósito, recordo que o órgão julgador, ao apreciar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos, critérios que reputo atendidos na hipótese em debate. Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ:

“(...) Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (...)” (AgInt no AREsp n. 1.692.532/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Logo, os embargos de declaração são cabíveis apenas diante de obscuridade, contradição ou omissão, e não para reexaminar questões já decididas, não sendo necessário mencionar expressamente todos os dispositivos legais, como solicitado pelo embargante, bastando para tanto, que o julgador adote uma tese que descarte a interpretação defendida, com relação aos artigos de lei apontados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço dos Embargos declaratórios
e, constatado que o acórdão prolatado nos autos do recurso de Apelação Criminal
não
padece de qualquer vício,
nego-lhes
p
rovimento
, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025